Tribunal: STJ
Processo: 0054141-45.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2842099 - PR(2025/0021827-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
AGRAVANTE
: ESTANISLAU BELINOVSKI
AGRAVANTE
: OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
AGRAVADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
AGRAVADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025765
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54066187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8149640d-7066-4f7e-9918-9eabef573fce

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8149640d-7066-4f7e-9918-9eabef573fce

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842099 -
PR (2025/0021827-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
AGRAVANTE
: ESTANISLAU BELINOVSKI
AGRAVANTE
: OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
AGRAVADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
AGRAVADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025765
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 481):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque a
decisão recorrida apresentou fundamentação genérica e evasiva, sem enfrentar o
núcleo da controvérsia sobre a nulidade absoluta do acordo judicial, configurando
negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta que também não incide o Tema 181 do STF, pois a discussão
não se limita a pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas envolve
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

ofensa direta a garantias constitucionais, já que óbices sumulares foram usados
para impedir o exame de matéria de ordem pública.
Nesse sentido, argumenta que a nulidade absoluta do acordo judicial,
cognoscível a qualquer tempo, não se submete à preclusão ou à coisa julgada, e
que a recusa de análise pelo Superior Tribunal de Justiça violou o acesso à justiça
e o devido processo legal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 503-518.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 366-369):
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto ao pedido formulado no cumprimento de sentença e quanto
à impossibilidade de decretação da nulidade do acordo firmado
entre as partes e homologado judicialmente, conforme se verifica
do seguinte trecho do acórdão que analisou os embargos de
declaração opostos:
"De plano não se vislumbra a existência dos vícios
apontados.
Alega o embargante que a decisão não levou em conta o
momento de apresentação do pedido de cumprimento de
sentença relativo aos honorários dos embargados, que
foi iniciado após o pedido do embargante de questão de
mérito da ação ordinária (mov.245.1).
Contudo, o Acórdão esclareceu o trâmite processual,
indicando as movimentações relevantes para a análise
de caso, indicando que o pedido de cumprimento de
sentença estava no mov.225.1, portanto, antes do
requerimento do mov.245.1, que pede que os autos
retornem para análise do mérito da ação ordinária,
Nesse sentido:
alegando que o acordo é nulo.
(...)
No Acórdão embargado, foi destacado, após a análise
minuciosa de todo o caderno processual, inclusive do
movimento 245.1, embora não expressamente indicado, mas
que foi igualmente reproduzido no mov.259.1, citado no
acórdão, que o cumprimento de sentença não constitui meio
apropriado para examinar a alegação de nulidade do acordo,
previamente homologado e encerrado com análise de mérito.
O acordo alvo da pretensão de anulação foi homologado e
encerrado com resolução do mérito em 2011. Somente após,
durante o cumprimento de sentença, constatou-se a
inexequibilidade do acordo, levando à sua extinção sem
julgamento do mérito. Essa decisão foi examinada no
recurso de apelação, que confirmou a correção da decisão
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

singular ao determinar a extinção do processo, sem
resolução do mérito. Confira-se:
(...)
Nesse contexto, houve a confirmação na Apelação
(0020359- 69.2008.8.16.0001 – trânsito em julgado em 07
de fevereiro de 2023) da decisão proferida no
cumprimento
de
sentença,
que
declarou
a
inexequibilidade do acordo celebrado entre as partes,
sem determinação do retorno da marcha processual.
Embora o embargante sustente a possibilidade de
declaração de nulidade do ato conforme, a qualquer
tempo, nos termos do que dispõe o
166, II,
art. 169,
do CC/02 e
CPC, como esclarecido na
art. 182
art. 278,
decisão do agravo de instrumento aqui embargada, é
importante ressaltar que o trânsito em julgado da
decisão proferida no apelo 0020359-69.2008.8.16.0001 só
poderia
ser
relativizado
em
circunstâncias
excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica deva
ceder em favor de outros princípios ou valores mais
relevantes, por meio de via adequada.
Nesse sentido, o cumprimento de sentença não é meio
jurídico adequado para o exame da tese dos agravantes
de que a decisão que sustenta a cobrança de honorários
se trata de um acordo nulo.
Dito isso, estão claros quais foram os critérios adotados na
decisão para manter a decisão agravada.
Assim, não há como acolher as alegações do embargante,
pois a fundamentação contida no Acórdão em exame é
adequada e indica as razões da aplicação da tese firmada no
julgamento.
Dessa forma, inexistem quaisquer vícios a serem sanados
(e-STJ fls. 108-111 - grifou-se).
via embargos de declaração"
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
[...]
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão
art. 489
julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito
daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação
contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Com relação ao mérito, verifica-se que os arts. 166, II, 169 e 182
do CC, que tratam dos requisitos para a validade do negócio
jurídico, e o
do CPC, que trata de nulidade processual,
art. 278
todos indicados como malferidos nas razões recursais, não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, visto que o Tribunal de origem concluiu que o
cumprimento de sentença não é o meio processual adequado para
a declaração de nulidade de acordo homologado judicialmente.
Assim, incide, por analogia, a
"É inadmissível
Súmula no 284/STF:
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
[...]
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à ausência de circunstâncias excepcionalissímas a fim de
relativizar a coisa julgada demandaria, necessariamente, o
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação
Súmula no 7/STJ
ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no
dissídio jurisprudencial.
Verifica-se, portanto, que todas as questões foram analisadas,
afastadas as violações dos arts. 489 e 1.022 do CPC, foram suficientemente
apresentadas as razões pelas quais não estavam preenchidos os requisitos de
admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria
de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao
mérito recursal ou ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. No que se refere à apontada necessidade de exame de questões de
ordem pública, tem-se que o recurso especial não foi conhecido pelo colegiado
deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias de
mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso podem
ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.670.779/RS,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:34
Código de Controle do Documento: 83760b80-b493-4322-9aa9-4bf6f15b0b50

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.842.099 / PR
Número Registro: 2025/0021827-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203596920088160001 00541414520238160000 01208209020248160000 1208209020248160000
120820902024816000000203596920088160001 203596920088160001 541414520238160000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
AGRAVANTE : ESTANISLAU BELINOVSKI
AGRAVANTE : OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
AGRAVADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
AGRAVADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS : SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR025765
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
Documento eletrônico VDA54054173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:02
Código de Controle do Documento: 18b5d298-7951-408f-97c0-325c86fd3b97

AGRAVANTE : ESTANISLAU BELINOVSKI
AGRAVANTE : OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
AGRAVADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
AGRAVADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS : SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR025765
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:02
Código de Controle do Documento: 18b5d298-7951-408f-97c0-325c86fd3b97